Tribunal: TJES
Processo: 5010826-64.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-03

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5010826-64.2024.8.08.0000

RECORRENTES: JOÃO VITOR AGUIAR SANTOS, CARLOS HENRIQUE CASTRO PINHEIRO

Advogado do(a) RECORRENTE: RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO - ES29762

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por João Vitor Aguiar Santos e Carlos Henrique Castro Pinheiro contra decisão que os pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) em relação a Diovane Lucas Santos Machado, tentativa de homicídio qualificado nas mesmas circunstâncias em relação a Maria Eduarda Pereira da Silva (art. 121, § 2°, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso material (art. 69 do CP).

A defesa pleiteia: (i) exclusão da qualificadora do motivo fútil quanto ao recorrente João Vitor; (ii) desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal; (iii) absolvição quanto ao crime de corrupção de menores; e (iv) fixação de honorários advocatícios dativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de afastamento da qualificadora do motivo torpe em relação ao recorrente João Vitor; (ii) definir se há elementos que justifiquem a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal; (iii) estabelecer se há prova suficiente para a absolvição dos recorrentes pelo crime de corrupção de menores; e (iv) determinar se cabe a fixação de honorários advocatícios dativos na presente fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto aos fatos, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação detalhada das provas.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou sem respaldo nos autos, o que não ocorre no caso, pois há elementos que indicam a prática do crime por motivo torpe e mediante meio que dificultou a defesa da vítima.

A jurisprudência estabelece que a desclassificação para lesão corporal somente é possível quando há prova segura da ausência de animus necandi, o que não se verifica nos autos, uma vez que os disparos foram efetuados contra a vítima Maria Eduarda em circunstâncias que indicam o dolo homicida.

O crime de corrupção de menores é de natureza formal, não exigindo prova da efetiva corrupção do menor, bastando a demonstração de sua participação nos fatos, circunstância devidamente evidenciada nos autos.

A fixação de honorários advocatícios dativos deve ser realizada pelo juízo de origem no momento oportuno, conforme entendimento consolidado da Segunda Câmara Criminal do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação das provas.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer amparo nos autos.

A desclassificação de homicídio tentado para lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de dolo homicida, sendo inviável quando há dúvida sobre a intenção do agente.

O crime de corrupção de menores é de natureza formal, dispensando a prova da efetiva corrupção do menor.

A fixação de honorários advocatícios dativos deve ser realizada pelo juízo de origem no momento oportuno.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, caput; 69; 121, § 2º, I e IV; 14, II. ECA, art. 244-B. CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/02/2023; STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09/11/2021; TJES, RSE 0004258-50.2021.8.08.0024, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 14/07/2021; TJES, RSE 0001629-50.2019.8.08.0032, Rel. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 14/07/2021; TJES, RSE 006210015316, Rel. Sérgio Luiz Teixeira Gama, Segunda Câmara Criminal, j. 10/11/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010826-64.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO VITOR AGUIAR SANTOS e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por João Vitor Aguiar Santos e Carlos Henrique Castro Pinheiro contra decisão que os pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) em relação a Diovane Lucas Santos Machado, tentativa de homicídio qualificado nas mesmas circunstâncias em relação a Maria Eduarda Pereira da Silva (art. 121, § 2°, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso material (art. 69 do CP).

A defesa pleiteia: (i) exclusão da qualificadora do motivo fútil quanto ao recorrente João Vitor; (ii) desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal; (iii) absolvição quanto ao crime de corrupção de menores; e (iv) fixação de honorários advocatícios dativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de afastamento da qualificadora do motivo torpe em relação ao recorrente João Vitor; (ii) definir se há elementos que justifiquem a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal; (iii) estabelecer se há prova suficiente para a absolvição dos recorrentes pelo crime de corrupção de menores; e (iv) determinar se cabe a fixação de honorários advocatícios dativos na presente fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto aos fatos, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação detalhada das provas.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou sem respaldo nos autos, o que não ocorre no caso, pois há elementos que indicam a prática do crime por motivo torpe e mediante meio que dificultou a defesa da vítima.

A jurisprudência estabelece que a desclassificação para lesão corporal somente é possível quando há prova segura da ausência de animus necandi, o que não se verifica nos autos, uma vez que os disparos foram efetuados contra a vítima Maria Eduarda em circunstâncias que indicam o dolo homicida.

O crime de corrupção de menores é de natureza formal, não exigindo prova da efetiva corrupção do menor, bastando a demonstração de sua participação nos fatos, circunstância devidamente evidenciada nos autos.

A fixação de honorários advocatícios dativos deve ser realizada pelo juízo de origem no momento oportuno, conforme entendimento consolidado da Segunda Câmara Criminal do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação das provas.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer amparo nos autos.

A desclassificação de homicídio tentado para lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de dolo homicida, sendo inviável quando há dúvida sobre a intenção do agente.

O crime de corrupção de menores é de natureza formal, dispensando a prova da efetiva corrupção do menor.

A fixação de honorários advocatícios dativos deve ser realizada pelo juízo de origem no momento oportuno.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, caput; 69; 121, § 2º, I e IV; 14, II. ECA, art. 244-B. CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/02/2023; STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09/11/2021; TJES, RSE 0004258-50.2021.8.08.0024, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 14/07/2021; TJES, RSE 0001629-50.2019.8.08.0032, Rel. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 14/07/2021; TJES, RSE 006210015316, Rel. Sérgio Luiz Teixeira Gama, Segunda Câmara Criminal, j. 10/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5010826-64.2024.8.08.0000

RECORRENTE: JOÃO VITOR AGUIAR SANTOS, CARLOS HENRIQUE CASTRO PINHEIRO

Advogado do(a) RECORRENTE: RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO - ES29762

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOÃO VITOR AGUIAR SANTOS
e
CARLOS HENRIQUE CASTRO PINHEIRO,
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES (Id. 9334567), por meio da qual foram pronunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I e IV (vítima Diovane Lucas Santos Machado) art. 121, § 2°, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima Maria Eduarda Pereira da Silva), na forma do art. 29, “caput”, todos do Código Penal, nos termos da Lei 8.072/90; e art. 244-B, da Lei n° 8.069/90, em concurso material (CP, art. 69).

Emerge da inicial acusatória (Id. 9334299, vol.1, parte 001, pp. 02/04) que, no dia 27/03/2023, por volta das 15h, na Rua Sebastião Cândido de Oliveira, n° 814, Centro, em frente a “Nave Net/Rua da Candelabro”, Baixo Guandu/ES, os denunciados, com manifesto
animus necandi,
de forma livre, voluntária e consciente, por motivo fútil mataram Diovane Lucas Santos Machado, além de tentaram matar Maria Eduarda Pereira Silva.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, os policiais militares foram acionados por volta das 15h30m e, ao chegarem ao local, constataram haver respingos de sangue do portão de entrada até a área de serviço da residência, local onde estava o corpo de Diovane Lucas. Os policiais também encontraram Maria Eduarda, companheira de Diovane, que fora atingida na perna, região da coxa, pelos tiros, tendo sobrevivido por ter sido socorrida e encaminhada ao hospital.

Ressai que os denunciados, juntamente com o menor J.R.B.F.S., pegaram um táxi na Praça São Pedro, com o taxista Elias Toso Pinneti, e desembarcaram nas proximidades da residência das vítimas. Em seguida, os três saltaram do veículo e foram à pé até o portão da casa das vítimas e chamaram por Diovane.

Ato contínuo, a vítima fatal Diovane, ao chegar para atendê-los e ver quem o chamava, correu para o interior de sua residência, mas foi perseguido e alvejado por tiros disparados pelos denunciados, vindo a óbito no local. Ademais, os acusados, assumindo o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual), efetuaram disparos que também atingiram a vítima Maria Eduarda, somente não se consumando por motivos alheios à vontade dos agentes.

Verifica-se que tal crime fora motivado por rixa entre as quadrilhas de tráfico de drogas na cidade. Além disso, a peça acusatória descreve que o fato foi praticado mediante um meio que dificultou a defesa das vítimas, pois foram surpreendidas e alvejadas de forma repentina e inesperada por disparos de arma de fogo enquanto estavam desarmadas.

Apurou-se, ainda, que Moisés dos Santos Machado, irmão da vítima Diovane, Heloisa dos Santos, sobrinha da vítima Diovane, estavam presentes no local no momento dos fatos.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 9334567), os
recorrente
s

João Vitor Aguiar Santos e Carlos Henrique Castro Pinheiro

fora
m
pronunciado
s
pela suposta prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado por motivo fútil,
mediante meio que dificultou a defesa da vítima
contra a vítima Diovani Lucas Santos Machado e homicídio qualificado tentado contra a vítima Maria Eduarda Pereira da Silva, além do crime de corrupção de menores em concurso formal.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito postulando: a) a retirada da qualificadora do motivo fútil, quanto ao recorrente João Vitor Aguiar Santos; b) a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, para ambos os recorrentes, quanto à vítima Maria Eduarda; c) a absolvição de ambos quanto ao crime de corrupção de menores; e d) o arbitramento de honorários advocatícios dativos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida,
e crime conexo.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos: Boletim de Laudo Cadavérico (Id. 79334557); Boletim de Atendimento de Urgência (Id. 9334299, Vol. AP, pp. 05/13); Relatório Final de Investigação (Id. 9334299, Vol. 4, pp. 44/83 e Vol. 05, pp. 01/03) e Laudo Pericial do local do homicídio (Id. 9334559).

Com relação aos
indícios de autoria,
observa-se que, em juízo,
a vítima

de tentativa de homicídio, Maria Eduarda
(depoimento transcrito na decisão de pronúncia), afirmou que:

“[...]
Que
chamaram o Diovane
pelo nome no portão e começaram a dar tiro nele e como estava do lado dele, acertou um tiro na coxa da declarante, estando a bala alojada.
Afirma que quando foi atingida quando Diovane correu para os fundos da casa não estando mais na sua frente. Informa que não conhece quem atirou na declarante, não conseguiu ver quem era e quantas pessoas haviam, mas ouviu a voz de mais de uma pessoa.
Informa que Diovane não falou nada antes de atender.
Informa que estava morando com Diovane há um mês, tendo conhecido ele pelo Facebook. Afirma que não percebeu se Diovane era envolvido no tráfico de drogas e não viu drogas na casa. Afirma que não iam muitas pessoas na casa. Informa que no momento do crime, estava na casa além da declarante, Diovane, a sobrinha dele, o irmão que estava dormindo e a mãe dele.
Afirma que chamaram Diovane pelo nome, sendo que mais de uma pessoa chamou ele, mas não reconheceu a voz. Afirma que de dentro não dava para ver o lado de fora se o portão estivesse fechado. Informa que estava olhando para o portão quando Diovane o abriu, e já começaram os tiros, tendo Diovane sido pego de surpresa.
Informa que Diovane correu para perto do banheiro. Que as pessoas que atiraram não entraram na residência, só do portão para fora. Afirma que Diovane não usava drogas.
Informa que foi a declarante quem chegou atendeu primeiro o portão.
Desconhece desavença entre os acusados e Diovane. Nega que tenha sido ameaçada acerca dos fatos.
Afirma que em razão do disparo que a atingiu atualmente usa muleta e sente dor todos os dias
. Nega que a tenha tido desavença com os acusados.
Afirma que quem atirou na declarante, mirou no Diovane
. Informa que a bala que está alojada na perna da declaração não pode ser retirada pois está próxima de uma veia. Afirma que não conhece André Mariano Casagrande [...]”

Além disso, em juízo (depoimento transcrito na decisão de pronúncia), o
Policial Civil Roberto Simões de Almeida
, informou que:

“[...] Que tomaram conhecimento dos fatos e foram ao local.
Inicialmente souberam que duas pessoas haviam ido ao local e chamado pela vítima, sendo JOÃO VITOR e MATEUS, mas tomaram conhecimento que na verdade eram três pessoas, os quais chegaram ao local em um táxi branco. Afirma que tiveram conhecimento que Maria Eduarda abriu o portão e os executores atiraram em Diovane.
Informa que identificaram o carro e procuraram o dono, o qual confirmou que levou os três autores ao local dos fatos. Informa que tiveram conhecimento que um dos executores seria o adolescente J.R.B.F.
Colheram algumas imagens e conseguiram identificar o J.
R.B.F.
e o João Vitor e no meio das investigações conseguiram abordar o João Vitor na casa dele, o qual contou que foi com o Carlos Henrique e o J.R.
B.F
o com a ordem de matar o Diovane.
Afirma que tomou conhecimento que Ivo, irmão de J.R.B.F, estava devendo uma droga à Diovane, que estava fazendo um movimento autônomo, sem a anuência das quadrilhas da cidade, e a quadrilha do José Ricardo e Carlos Henrique, pertencia a quadrilha de André Mariano Casagrande, sendo o motivo pelo qual o nome de André foi envolvido nos fatos. Afirma que João Vitor o levou até uma casa localizada no Bairro Valparaíso, a qual, segundo ele, era usada como esconderijo de drogas e armas, e realmente encontraram uma camisa do “Peixe” e uma carteira de trabalho do Romilson, vulgo “Coroa”.
Afirma que João Vitor relatou que descobriu na hora dos fatos a ordem de execução, o qual não disse diretamente de quem era a ordem, mas que J.R.
B.F
pertencia a quadrilha do André.
Afirma que João Vitor disse que foram de Uber do Charles até o centro da cidade e no centro pegaram o táxi para ir na casa da vítima, que é bem próximo, cerca de 200 metros. Afirma que o Taxista levou e esperou os acusados, o qual disse que não sabia do que se tratava. Relata que na época dos fatos estava ocorrendo uma guerra do tráfico, resultando em vários homicídios. Afirma que a situação hoje está bem mais tranquila após a prisão das lideranças só tráfico, André, José “Galinha” e alguns estão foragidos.
Afirma que João Vitor afirmou que usou uma pistola calibre 380. Acredita que Maria Eduarda não era o alvo dos executores. Afirma que tudo indica que Diovane correu e os autores correram atrás dele pelo interior da casa.
Informa que trabalha há quase 30 anos como policial civil em Baixo Guandu/ES [...]”.

Também em juízo (depoimento transcrito na decisão de pronúncia), a
P
olicial
C
ivil
Cristiana Gomes da Silva
que participou da prisão dos denunciados, afirmou que:

“[...] no dia dos fatos já tomaram ciência de quem seriam os autores do homicídio, J.R.B.F., Carlos Henrique e João Vitor.
Afirma que logo que ocorreram os fatos, diligenciaram e descobriram por meio de um vizinho que o filho do “Zé da Égua”,
fazendo referência ao menor de idade,
chegou em um táxi branco.
Diligenciaram e localizaram o taxista que confirmou que fez uma corrida com os executores.
Informa que se deslocaram para a casa de João Vitor e ele havia acabado de tomar banho, e a roupa que ele usava estava no sexto de lixo no banheiro, o qual confirmou que estava junto com os demais. João Vitor relatou que quando ele e os demais vieram para rua, já havia uma ordem para matar Diovane.
Afirma que continuaram procurando os demais envolvidos, e João Vitor os levou até uma casa que a pessoa do André Mariano esconde drogas e arma, sendo que quando “os meninos aprontam” eles ficam nessa casa. Afirma que na dita casa não havia ninguém no local, sendo encontrada uma camisa de “Peixe” e a carteira de trabalho ou identidade chamado Ronilson com alcunha de “Coroa”. Afirma que João Vitor falou mais coisa do que constou em seu depoimento na esfera policial, pois ele não quis “colocar no papel”.
Afirma que a arma utilizada no crime era de Carlos Henrique, sendo ele o autor dos disparos,
mas quem trouxe aos demais a ordem de execução foi o menor, sendo essa ordem emanada de André, que seria o Chefe do Tráfico no Bairro Santa Mônica. Afirma que foi João Vitor quem disse informalmente que sobre a ordem de execução ter sido dada por André Mariano. Afirma que o menor J.R.B.F. também já comentou que o comando é do André Mariano. Informa que os executores foram levados ao centro pelo motorista de aplicativo Charles, e dali ele pegaram o táxi de Elias. Tudo leva a crer que o homicídio foi em decorrência do tráfico, tendo ficado sabendo, por uma pessoa que não aceitou “colocar no papel” que o irmão do menor J.R.B.F. estava devendo droga para o Diovane, que por sua vez estava cobrando, havendo inclusive relato de ameaças. Parece que Diovane estava passando drogas para uma outra pessoa que não era do grupo, o que incomodou o grupo. Afirma que toda a equipe reconheceu os executores nas imagens, mesmo porque eles são conhecidos, especialmente o menor de idade. Afirma que João Vitor foi “meio que sem saber” que Diovane seria executado. Sabe que Ivo Harley frequentava a casa do Diovane, sendo lá um local em que se guardava e usavam drogas. Acredita que Maria Eduarda conhecia o menor de idade. Afirma que o tráfico em Baixo Guandu continua ocorrendo, mas não com a violência que estava ocorrendo desde a prisão dos líderes. Não se recorda se a arma do crime foi apreendida. Afirma que a “guerra do tráfico” na época dos fatos se devia ao fato que queriam unificar os bairros ligados ao bairro Santa Mônica e tomar as “bocas”[...].”

Ademais,
a
testemunha Elias Toso Pinetti,
taxista que efetuou uma corrida com os recorrentes e o adolescente no dia dos fatos, informou, em juízo (depoimento transcrito na decisão de pronúncia), que os deixou próximo ao local do crime. Declarou, ainda, que os três saíram do veículo e pediram que ele ficasse aguardando que eles retornariam em instantes, alguns momentos depois os três retornaram tranquilos e brincando, e pediram para partir imediatamente. Veja-se:

“[...]
estava no ponto de táxi e esses três rapazes chegaram e pediram um táxi falando que ia buscar uma jaqueta, sendo que chegando ao local indicado um deles (o mais branco) saiu do carro e voltou com uma jaqueta debaixo do braço e mandou passar em frente a casa do Diovane,
a
firma que quando os réus desceram do carro, falaram para o declarante manobrar e esperar os mesmos na esquina pois disseram que entregariam a camisa a ele,
e
voltariam com o declarante.

Afirma que estava muito quente e estava com o ar ligado e foi estacionar, sendo que nem havia estacionado direito e escutou um barulho como se um de um portão batendo e logo os indivíduos entraram no carro rindo e brincando e pediu para subir com eles pela pista e deixá-los no Mutirão.
Afirma que foi o menor de idade quem pediu a corrida, o qual estava sem camisa e sentou no banco da frente, os outros ficaram atrás. Afirma que quem pagou a corrida foi o J.R.B.F.
Acredita que a arma estava na camisa.
Informa que já havia visto os três rapazes juntos em outras oportunidades. Relata que já ouviu boatos de que José Ricardo estava envolvido no tráfico.
Confirma que eram o três que estão na foto que entraram no táxi, os quais estavam vestidos como na foto. Afirma que os três desceram no carro.
[...]”

A informante,
Stephany Castro Pinheiro, irmã do recorrente Carlos Henrique
, afirmou, em juízo (depoimento transcrito na decisão de pronúncia), que seu irmão confessou para ela a autoria dos crimes no mesmo dia dos fatos:

[...] que sua avó e sua mãe disseram que haviam acabado de matar um “menino” e que elas iam até o local saber quem era. Afirma que conhece J.R.B.F. e João Vitor só por nome, e por ouvir dizer que eles eram envolvidos com drogas. Afirma ouvia de terceiros que seu irmão estava envolvido com drogas, mas nunca o viu usando em casa.
Afirma que no dia do crime depois de um tempinho que sua mãe e sua avó haviam descido, seu irmão chegou, o qual estava muito nervoso e estressado, foi até o quarto dele e pegou
uma blusa vermelha e foi para a sala. Afirma que
perguntou
a
ele o que havia acontecido, sendo que ele disse que havia matado o menino “lá embaixo”. Acredita que seu irmão estava armado. E ele saiu de casa dizendo que ia se esconder.
Afirma que já viu uma arma com seu irmão. Informa que não conhecia a vítima. Afirma que a pessoa que está falando no vídeo da arma que matou o Diovane é seu irmão [...].

Por fim, os recorrentes, em juízo (depoimento transcrito na decisão de pronúncia), confessaram a autoria do crime. Verifica-se:

Ao ser interrogado, o réu
JOÃO VITOR AGUIAR SANTOS declarou que Carlos Henrique lhe mandou mensagem dizendo que era para o declarante fazer um negócio com ele, sendo que foi sem saber de nada. Afirma que Carlos Henrique chamou um carro de aplicativo e foram até um determinado local, sendo que ficou dentro do carro e Carlos Henrique saiu dizendo que ir fazer um negócio, o qual foi e voltou e disse que tinha matado um “cara”.
Afirmou que as imagens que as câmeras mostram do declarante e os demais é o momento que estavam voltando. Nega que tenha falado que J.R.B.F. tinha uma ordem para matar Diovane e que os policiais lhe pressionaram a falar mais coisa que não sabia. Informa que J.R.B.F. não estava junto. Afirma que a foto foi depois. Não sabe dizer se Carlos Henrique era envolvido no tráfico, mas usava drogas. Que no Uber já estava Carlos Henrique e J.R.B.F. quando o declarante entrou.
Afirma que entrou em um táxi na praça, mas não foi até a casa do Diovane. Informa que só o Carlos Henrique estava armado. Foi o Diovane quem abriu o portão.
Informa que ficou parado em uma esquina esperando por Carlos Henrique
e que ao ouvir os tiros correu até sua residência
.
Informa que um tempo antes, estava em uma rua com Carlos Henrique quando o Diovane, bêbado, puxou a arma dizendo que ir matar o Carlos Henrique, o qual disse que não queria problema, mas o Diovane disse que queria problema com Carlos Henrique, e então Diovane ficou ameaçando Carlos Henrique. Afirma que Diovane vendia drogas e que já comprou drogas lá. Informa que voltou correndo até sua casa após ouvir os tiros. Afirma que chamaram Diovane falando que era Mateus e João Vitor. Informa que era J.R.B.F quem

dizia por onde o taxista deveria percorrer. Nega que tenha indicado para a polícia civil a casa que deviam ir procurar

os

demais acusados.

Informa que só ficou sabendo que Carlos Henrique mataria Diovane depois de já estar dentro do carro.
[...]”

Ao ser interrogado o acusado
CARLOS HENRIQUE CASTRO PINHEIRO

declar
ou
que matou o Diovane, pois ele já havia lhe dado uns tiros e estava lhe ameaçando de morte e com medo comprou uma 380. Afirma que no dia dos fatos chamou o Juarez (João Vitor) e “Zezão” (J.
R.B.F.
) e foram até o Pinetti taxista, entraram no táxi e mandou ele lhe esperar na esquina, sendo que desceu do carro, e foi até a casa de Diovane, chamou ele, tendo o declarante se identificado como Mateus e pediu uma pedra de crack, tendo Diovane aberto um pouco a porta, momento em que viu apenas uma parte do corpo dele e viu que ele estava armado e então começou efetuar os disparos. Informa que chamou os demais por volta de umas 14:00h.
Afirma que estava no mutirão e havia fumado uma maconha. Afirma que pagou oito mil reais pela arma no Bairro Boa Vista em Colatina/ES. Afirma que estava na praça e olhando para o Diovane, e ele veio e lhe ameaçou, acredita que ele achou que estava olhando para a mulher dele tendo este fato ocorrido em janeiro, e passando uns dias ele viu o declarante passando na ponte de ferro e começou a atirar no declarante.
Afirma que pegou o táxi e foi até sua casa pegou a arma e foi até a casa de Diovane, sendo que desde o início já tinha a intenção de matar o Diovane. Afirma que chamou os demais acusados pois estava com medo, sendo que contou para eles o que estava acontecendo e que ia matar Diovane, e chamou eles para ir com o declarante, os quais aceitaram. Afirma que os demais acusados estavam no carro esperando o declarante.

Afirma que Diovane conseguiu fechar a porta e então saiu correndo. Afirma que atirou do lado de fora e não viu Maria Eduarda, sendo que soube na audiência que ela havia sido atingida.
Afirma que foi para Linhares vendeu a arma pelo valor de sete mil reais e lá alugou uma casa, mas o dinheiro não estava dando para nada e retornou para Baixo Guandu. Nega que tenha confessado para sua irmã que matou Diovane. Nega que tenha recebido ordem para matar Diovane. Nega que conheça André Mariano Casagrande. Foi em Linhares/ES que fizeram a live e mostrando a arma foi utilizada para matar Diovane. Nega que tenha recebido ordem de André Mariano Casagrande para matar Diovane.

Diante do que consta nos autos, portanto, existem provas embasando a vertente da acusação, no sentido de que houve
animus necandi
, havendo indícios de autoria dos crimes apontados.

Dessa forma, por se tratar de juízo de formação de culpa, havendo indícios de autoria de crime contra a vida, o magistrado primevo agiu com acerto ao levar à apreciação do caso ao Conselho de Sentença, que tem competência constitucional para decidir sobre os fatos.

Nesse diapasão, “o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir”. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; Proc. 2022/0228605-5; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023)

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Com relação ao decote das qualificadoras, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

Portanto, dúvidas sobre o fato e sua autoria, a exclusão de qualificadoras, a possibilidade de desclassificação e a presença de excludentes de ilicitude devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, que é o órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, quanto ao pedido de desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, em relação a vítima Maria Eduarda, por ausência de
animus necandi,
verifica-se que este se confundi com o mérito, devendo ser analisado pelo juiz natural deste julgamento, Tribunal do Júri.

Além disso, a desclassificação do crime para lesão corporal somente é possível quando há prova segura da ausência de vontade de causar a morte. As dúvidas sobre a intenção do agente devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri.

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar os réus, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes.

No presente caso, não é possível afastar, de imediato, a autoria delitiva, conforme requerido pelos recorrentes. Há indícios suficientes presentes nos autos para submeter os recorrentes ao julgamento pelo Júri Popular.

Em relação ao pedido de retirada da qualificadora do
motivo fútil
, relacionado ao recorrente João Vitor, se observa que a r. Decisão qualificou o crime sendo praticado mediante
motivo torpe
(art. 121, §2°, inciso II, do CP), não tendo que se falar na qualificadora de motivo fútil.

Entretanto, verifica-se a presença de indícios de que o crime tenha sido praticado por motivos pessoais, tendo o próprio recorrente, Carlos Henrique, afirmado em juízo que dias antes teve um desentendimento com a vítima fatal e por este motivo tomou a decisão de ir até a vítima para matá-lo. Quanto ao recorrente João Vitor, este deixa claro em seu depoimento em juízo que tinha ciência do porquê iria a casa das vítimas, aderindo ao motivo que gerou o crime.

Já no que se refere ao
meio que dificultou a defesa da vítima
, constata-se que há indícios de que os réus surpreenderam as vítimas com ataque repentino. Os depoimentos colhidos em juízo, tanto da vítima Maria Eduarda quanto do recorrente Carlos Henrique, indicam que as vítimas não tiveram tempo para reagir, uma vez que, assim que o portão foi aberto, os disparos começaram imediatamente.

Prosseguindo, em relação à
corrupção de menor
(art. 244-B, do ECRIAD), há indícios da presença do menor e sua participação durante os fatos narrados, conforme depoimentos em juízo, e tendo o mesmo respondido pelos fatos na Vara da Infância e Juventude, cumprindo ressaltar o teor da Súmula nº 500, do STJ, pela qual “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Prosseguindo, quanto ao
pedido de honorários,
não merece prosperar pois a eg. Segunda Câmara Criminal entende que não é oportuno fixar honorários ao advogado dativo em sede de Recurso em Sentido Estrito, uma vez que tal atuação será proporcionalmente remunerada por ato do juízo de origem no momento adequado (TJES, Recurso em Sentido Estrito, 006210015316, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)